Tribunal: TJDFT
Processo: 0048404-71.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0048404-71.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DURVAL BARBOSA RODRIGUES, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO, CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, JOSE ROBERTO ARRUDA, JOSE GERALDO MACIEL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A BRASAL INCORPORAÇÕES S.A. atual BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, na qualidade de terceiro interessado, requer “o cancelamento das indisponibilidades que gravam os imóveis de matrículas no 140.859, 140.858, 140.814, 140.823, 140.076 e 140.090, registradas no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, tendo em vista que os bens não pertencem ao Sr. JOSÉ ROBERTO ARRUDA, mas sim, à empresa BRASAL INCORPORAÇÕES S.A., consoante se observa na certidão de ônus dos imóveis” (ID 71590775). A d. 7a Procuradoria de Justiça Cível, em manifestação da lavra do e. Procurador de Justiça, Alexandre Fernandes Gonçalves, oficia “pelo indeferimento do pedido formulado pela BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, ou, alternativamente, para que se determine à requerente a apresentação dos documentos acima elencados, para posterior reavaliação do pleito” (ID 73125433). Para tanto, aduz que “A medida cautelar de indisponibilidade de bens, decretada judicialmente, visa resguardar o interesse público e a garantir a efetividade de eventual ressarcimento ao erário, sendo legítima mesmo diante de alegações de consolidação da propriedade fiduciária, especialmente quando esta se dá após o registro da indisponibilidade”. Pondera que “os registros de indisponibilidade datam de março de 2011, ao passo que o procedimento de consolidação da propriedade somente teria sido iniciado em junho de 2016, conforme alegado pela própria requerente. Assim, à época da constrição judicial, os bens ainda figuravam em nome do réu JOSÉ ROBERTO ARRUDA, o que legitima a medida”. Argumenta que “eventual cancelamento da indisponibilidade, sem o devido contraditório e sem a análise do concurso de credores, poderia frustrar os objetivos da medida cautelar e comprometer a reparação do dano ao erário, em prejuízo do interesse público e de outros credores com eventual privilégio legal”. Pois bem. Acolhendo os argumentos da d. Procuradoria de Justiça, faculto à BRASAL INCORPORAÇÕES S.A. atual BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA a apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, da seguinte documentação relativa aos imóveis que pretende o cancelamento da indisponibilidade: (i) cópia dos contratos ou escrituras de compra e venda dos imóveis; (ii) memorial descritivo das parcelas adimplidas e inadimplidas, com encargos contratuais; e (iii) cópia do procedimento extrajudicial de execução da garantia fiduciária, nos moldes da Lei no 9.514/97. Cadastre-se a BRASAL INCORPORAÇÕES S.A. atual BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, como terceira interessada. Com a juntada da documentação ou decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator